Tribunal: TJMT
Processo: 1006227-35.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006227-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUDMILLA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 064.819.591-01 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DA SILVA GERES - CPF: 061.185.761-81 (PACIENTE), FRANCIMARA DE JESUS SILVA VICENTE - CPF: 039.412.761-74 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), LUDMILLA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 064.819.591-01 (IMPETRANTE), FRANCIMARA DE JESUS SILVA VICENTE - CPF: 039.412.761-74 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – INVIABILIDADE –
EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – DECISÃO FUNDAMENTADA NA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E NATUREZA DE ENTORPECENTE (530 GRAMAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA) – SUBSTÂNCIA E QUANTIDADE COM ELEVADO PODER NOCIVO À SAÚDE HUMANA – ENUNCIADO N.º 25, DA TCCR/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES SEUS REQUISITOS LEGAIS – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva do paciente foi decretada com base em fundamentos concretos, quais sejam: a) prova da materialidade delitiva, evidenciada pela apreensão de aproximadamente 530 gramas de pasta base de cocaína; b) indícios suficientes de autoria; c) necessidade de resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e o expressivo volume de entorpecentes apreendido.

O Enunciado Orientativo nº 25 do TJMT estabelece que a "expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva". A apreensão de mais de meio quilo de pasta base de cocaína evidencia o risco à ordem pública, justificando a custódia cautelar.

Os eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, conforme o Enunciado nº 43 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
João Henrique da Silva Geres
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/02/2025, após sua mãe encontrar em sua mochila cerca de 530 (quinhentos e trinta) gramas de pasta base de cocaína (Id. 271810393).

Em audiência de custódia realizada no dia 23/02/2025, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, ante a expressiva quantidade de droga apreendida (Id. 273436395).

As impetrantes alegam, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, argumentando que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, de modo que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para o caso.

Sustentam que a decisão impugnada se baseou apenas na gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos concretos que justifiquem o
periculum libertatis
.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas menos gravosas, nos termos do art. 319 do CPP. (Id. 271810376)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
273158856
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
273436395
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Roberto Aparecido Turin
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id. 273948877)

Paciente preso pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – Inconformismo – Alega, fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, sobretudo por ostentar bons predicados pessoais, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Liminar indeferida – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime – Grande quantidade de entorpecentes apreendidos – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
João Henrique da Silva Geres
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 3ª
Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, a defesa busca a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a ausência de fundamentação idônea, além de considerar que medidas menos gravosas se mostram suficientes ao caso, eis que possui predicados pessoais favoráveis, tais como: residência fixa, primário, sem antecedentes criminais, estudante e membro de projetos sociais.

Pois bem. Denota-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 22/02/2025, supostamente pela prática do delito de tráfico de drogas. Depreende-se do boletim de ocorrência,
in verbis
:

“[...]NA DATA SUPRACITADA, FOMOS INFORMADOS VIA 190 ONDE UM PAI RELATOU QUE, AO CHEGAR EM SUA RESIDÊNCIA, DEPAROU-SE COM SEU FILHO CARREGANDO UMA MOCHILA PRETA NAS COSTAS. AO QUESTIONÁ-LO SOBRE SEU DESTINO, JOÃO O FILHO, RESPONDEU QUE IRIA PARA UM PESQUEIRO.DIANTE DA RESPOSTA, A MÃE DO SUSPEITO RESOLVEU VERIFICAR A MOCHILA, POIS JOÃO É USUÁRIO DE DROGAS E, POR PRECAUÇÃO, A MÃE COSTUMA CONFERIR OS PERTENCES QUE ELE LEVA DE CASA. DURANTE A VERIFICAÇÃO DA MAE A SUA MOCHILA, O SUSPEITO FICOU EXALTADO E DESTRUIU SEU APARELHO CELULAR, POSSIVELMENTE PARA IMPEDIR O ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE O MATERIAL APREENDIDO OU SUAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRÁFICO.NA MOCHILA FOI ENCONTRADA MEIA BARRA DE UMA SUBSTÂNCIA DE ORIGEM DESCONHECIDA.DIANTE DA SITUAÇÃO, ESTA GUARNIÇÃO POLICIAL MILITAR DIRIGIU-SE AO LOCAL E CONSTATOU QUE O MATERIAL ENCONTRADO SE TRATAVA DE UMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA. AO SER QUESTIONADO SOBRE A PROCEDÊNCIA DA DROGA, JOÃO RELATOU QUE ESTAVA APENAS GUARDANDO O ENTORPECENTE E, EM TROCA, RECEBERIA 10 GRAMAS DE MACONHA.O MESMO NAO QUIS FALAR A ORIGEM DA DROGA POIS SE FALASSE COLOCARIA SUA VIDA EM RISCO,SOMENTE RELATOU QUE BUSCOU A DROGA NO BAIRRO MARACANA E QUE NAO SE RECORDA DA RUA. DIANTE DOS FATOS, FOI REALIZADA A DETENÇÃO DO SUSPEITO E SEU ENCAMINHAMENTO À DELEGACIA LOCAL PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS [...]” (Id. 271810393)

Em audiência de apresentação, o Magistrado de origem homologou a prisão em flagrante em preventiva, sob fundamento em resguardar a ordem pública, diante da expressividade da quantidade da droga, ou seja, 530 (quinhentos e trinta) gramas de pasta base de cocaína. Vejamos trecho da decisão,
in verbis
:

“[...]2.2. Da Conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva A custódia cautelar de JOÃO HENRIQUE DA SILVA GERES se justifica para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, nos termos do Art. 312 do Código de Processo Penal.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência e pelo Auto de Constatação Preliminar, que atestou a apreensão de aproximadamente 530 gramas de substância análoga à pasta base de cocaína. A expressiva quantidade de entorpecente apreendido, por si só, já demonstra a gravidade concreta da conduta e o risco que a liberdade do agente representa para a sociedade.

Os indícios de autoria também são evidentes, diante do depoimento dos policiais militares, que relataram as circunstâncias da prisão, e da própria confissão do flagranteado, que admitiu estar guardando a droga, ainda que alegando que o faria em favor de terceiro.

A versão apresentada pelo flagranteado, contudo, carece de credibilidade, notadamente diante da sua recusa em declinar o nome do suposto "amigo" para quem estaria prestando o "favor", o que denota a sua intenção de proteger outros envolvidos na atividade criminosa.

A gravidade do delito, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão revelam a periculosidade do agente e a sua propensão à prática de crimes.

A manutenção do flagranteado em liberdade colocaria em risco a ordem pública, fomentando a criminalidade e a sensação de impunidade. A audácia do agente, ao armazenar expressiva quantidade de entorpecente, demonstra o seu desrespeito à lei e a sua ousadia na prática de atividades ilícitas.

Ademais, a prisão preventiva se mostra necessária para a conveniência da instrução criminal, a fim de evitar que o flagranteado possa intimidar testemunhas, destruir provas ou se evadir do distrito da culpa. A destruição do aparelho celular no momento da abordagem policial demonstra a intenção do agente de obstruir a investigação e ocultar informações relevantes para a apuração dos fatos.

Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no Art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se absolutamente insuficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, posto que não seriam capazes de dissuadir o agente de continuar praticando crimes, de intimidar testemunhas ou de obstruir a investigação.

A prisão preventiva, portanto, é a única medida capaz de garantir a efetividade do processo penal e a proteção da sociedade. Presentes os requisitos do Art. 312 do Código de Processo Penal, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é medida que se impõe.

2.3. Do Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico O Ministério Público entende ser imprescindível a quebra do sigilo telefônico do aparelho celular apreendido (Marca Xiaomi Redmi Note 8 Cor Azul), para a completa elucidação dos fatos. A medida se justifica para identificar possíveis contatos do flagranteado, a sua ligação com o tráfico de drogas e a participação de outras pessoas no delito. A quebra do sigilo telefônico é proporcional e razoável, diante da gravidade do crime e da necessidade de se obterem provas relevantes para a instrução criminal.

3. CONCLUSÃO Ante o exposto, o Ministério Público manifesta-se: a) Pela homologação do auto de prisão em flagrante lavrado em face de JOÃO HENRIQUE DA SILVA GERES; b) Pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de JOÃO HENRIQUE DA SILVA GERES, com fundamento nos Art. 312 e 313 do Código de Processo Penal; Bem como requer a quebra de sigilo telefônico do aparelho celular apreendido (Marca Xiaomi Redmi Note 8 Cor Azul).” (Id. 271810393)

Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão preventiva constitui medida extrema, que somente deve ser decretada quando estritamente necessária, na forma autorizada pelo art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que presentes os pressupostos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, a serem devidamente fundamentados pela autoridade judiciária.

No caso em análise, extrai-se dos documentos acostados aos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base nos seguintes fundamentos:

a) materialidade delitiva evidenciada pela apreensão de aproximadamente 530 gramas de pasta base de cocaína;

b) indícios suficientes de autoria delitiva, diante das circunstâncias da prisão e da confissão parcial do paciente;

c) necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, a expressiva quantidade de entorpecente apreendida e o potencial risco de reiteração delitiva.

Conforme se verifica, a decisão hostilizada está devidamente fundamentada, expondo os motivos concretos que ensejaram a necessidade de decretação da prisão preventiva, em observância aos ditames do art. 312 do CPP e do princípio constitucional da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF).

Registre-se que o Enunciado Orientativo nº 25 do TJMT estabelece que
"a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva".

No presente caso, a apreensão de mais de meio quilo de pasta base de cocaína evidencia a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, justificando a manutenção da custódia cautelar.

Cabe ressaltar, ainda, que os eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a prisão preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, conforme sedimentado na jurisprudência pátria, consubstanciada no Enunciado nº 43 das Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, verbis:
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis".

Da mesma forma, se torna inviável proceder a substituição da preventiva por medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP), pelo menos por esse momento, pois uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, medidas mais brandas deixam automaticamente de serem suficientes ao caso.

Sobre a matéria:

“[...] In casu, se mostra legítima manter a segregação cautelar para resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto do fato delituoso, considerando a quantidade de entorpecente apreendido (303,70 gramas de pasta base de cocaína), balança de precisão e outros materiais típico de mercancia, bem como, diante dos indícios que o mesmo utilizava suas próprias filhas menores de idade para efetivação da comercialização do ilícito, demonstrando maior reprovabilidade em sua conduta. “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (Enunciado Orientativo nº 25 do TJMT) Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso. Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar. (N.U 1028592-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Portanto, não havendo ilegalidade a ser reparada, uma vez que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida, voto pela denegação da ordem de
habeas corpus
impetrada.

Diante do exposto, em consonância com parecer ministerial, DENEGO a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
João Henrique da Silva Geres
, mantendo a decisão impugnada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025